Tribunal: TJDFT
Processo: 0014706-26.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0014706-26.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA NILCE ALVES TEIXEIRA, ROSANGELA ALVES TEIXEIRA, REYJANE ALVES TEIXEIRA, ANA CLAUDIA ALVES TEIXEIRA, ADRIANO ALVES TEIXEIRA, AMAURI ALVES TEIXEIRA, ADRIANA ALVES TEIXEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, interpostos pelo Exequente (ID 62082031), em face da decisão de ID 61376009, sob alegação de que ostenta vício de omissão, uma vez inobservou fato superveniente consistente no julgamento do RE 1.414.943, pelo Supremo Tribunal Federal, em que se declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, em acórdão que se sobrepõe àquele originado no julgamento da ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000, por este Conselho Especial. Afirmou que o entendimento está pacificado no âmbito das duas Turmas da Suprema Corte, no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Pugnou pelo saneamento do vício, com efeitos infringentes, para que o pagamento dos honorários de sucumbência, mediante a expedição de requisição de pequeno valor - RPV, se dê com fundamento na Lei Distrital n. 6.618, de 8-junho-2020, que elevou para 20 (vinte) salários-mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor O DISTRITO FEDERAL apresentou resposta aos embargos de declaração (ID 63248678). Sustentou a inexistência de vícios de contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão a serem sanados pela via estreita dos embargos de declaração, o qual veicularia mero inconformismo com o julgado, razão pela qual pugnou pelo não conhecimento e/ou desprovimento dos embargos de declaração. Pois bem. Admissibilidade: Os embargos de declaração são cabíveis, pois, conforme sustentou o Embargante, houve omissão quanto a ponto relevante, uma vez que sobreveio fato que deveria ter sido considerado, qual seja: a declaração de constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.414.943, cujo acórdão se sobrepõe àquele originado no julgamento da ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000, por este Conselho Especial, empregado como razão de decidir. Limite de RPV – Lei 6.618/2021: Por meio do Acórdão n. 1696701, integrado pelo Acórdão n. 1763827, proferido na ação direta de inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000, o Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça havia declarado a inconstitucionalidade formal subjetiva da Lei n. 6.618/2020, por vício de iniciativa do processo legislativo. No Acórdão n. 1696701 ficou consignado que, ao estabelecer nova definição de “obrigação de pequeno valor” e a forma de implementação das dotações orçamentárias respectivas, referido ato normativo versou indiscutivelmente sobre matéria orçamentária porque modificou de maneira sensível a correlação entre receitas e despesas. Dessa forma, a lei de iniciativa parlamentar repercutiu diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal e, portanto, teria avançado sobre matérias reservadas à iniciativa legislativa privativa do Governador do Distrito Federal. Confira-se a ementa do julgado: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023.) Contra referido acórdão foi interposto o RE 1.491.414 perante o Supremo Tribunal Federal, julgado em 1o-julho-2024, recurso ao qual o Tribunal Pleno, por unanimidade, deu provimento para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. Na fundamentação do voto condutor ficou consignado que, no julgamento da ADI 5706, em 26-fevereiro-2024 (DJe de 13-março-2024), a Suprema Corte estabeleceu que as leis que disponham sobre o teto da obrigação de pequeno valor não são de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo e rejeitou a tese de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, de lei estadual de origem parlamentar que elevou o limite das obrigações de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (artigos 84, inciso XXIII, e 165 da Constituição Federal), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (artigo 61, § 1o, da Constituição Federal), mas constitui matéria de direito financeiro inserida na competência legislativa concorrente entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo de cada ente federativo, uma vez que se destina à realização de despesas públicas. Confira-se a ementa do referido acórdão: EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA NA ORIGEM. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE “OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR”. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTE ADI 5706/RN. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Ao julgamento da ADI 5706, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.3.2024, esta Suprema Corte assentou a constitucionalidade da Lei no 10.166/2017, do Estado do Rio Grande do Norte, de origem parlamentar, na parte em que alterou o valor do teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Na oportunidade, o Plenário da Corte consignou que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (arts. 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (art. 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 1491414, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-07-2024 PUBLIC 12-07-2024) (Grifo nosso.) Superado o entendimento desta Corte de Justiça sobre a inconstitucionalidade da Lei n. 6.618/2020, trata-se de hipótese de observância obrigatória de decisão judicial, nos termos do art. 927, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, esta Relatoria, revendo posicionamento anterior, e de acordo com a jurisprudência atualmente consolidada de ambas as turmas da Corte Constitucional em interpretação de seus próprios julgamentos, concluiu que não se aplica o Tema 792 de Repercussão Geral às hipóteses em que se discute o aumento do limite legal para a expedição da requisição para o pagamento imediato das obrigações de pequeno valor, como no caso da Lei distrital n. 6.618/20. DIANTE DO EXPOSTO, dou PROVIMENTO aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada e esclarecer que os valores a serem pagos via requisição de pequeno valor - RPV observarão o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, conforme Lei Distrital n. 6.618/2020, assim: 2. Defiro o pedido de cancelamento de precatório de ID 16572105; 3. Expeça-se requisição de pequeno valor - RPV em favor da sociedade de advogados indicada no ID 12965498, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, limitado a 20 (vinte) salários-mínimos, conforme os cálculos de ID 14811876, em consonância com o julgamento do RE n. 1.491.414 pelo Supremo Tribunal Federal. 4. Oficie-se à COORPRE sobre o cancelamento do Precatório expedido no ID 16572105, referente aos honorários sucumbenciais. Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator